Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-50.2021.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000038-50.2021.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO - CPF: 049.874.401-99 (EMBARGANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), DIOGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 011.636.231-64 (ASSISTENTE), DIOGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 011.636.231-64 (VÍTIMA), AILTON GOMES PINHEIRO - CPF: 034.785.911-98 (ASSISTENTE), LINDOMAR DAVID DOS SANTOS - CPF: 901.170.931-49 (ASSISTENTE), FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (ASSISTENTE), Ronis Dauber Monteiro de Oliveira (ASSISTENTE), Edneia Conceição de Amorim (ASSISTENTE), Meliane da Silva Marques (ASSISTENTE), Lucas Henrique de Oliveira (ASSISTENTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Alegação de contradição. Ausência de vícios do art. 619 do cpp. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu o apelo ministerial e anulou a sentença, visando que seja sanada a contradição apontada.

II.
Questão em discussão

Ausência de demonstração de interesse da vítima na persecução penal.

III.
Razões de decidir

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela existente entre as premissas e conclusões do próprio julgado, não abarcando divergências com a interpretação da lei, com os fatos ou com os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria ou à reforma do entendimento aplicado no acórdão embargado.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 791617/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9.3.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; TJMT, ED 0012813-74.2017.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
No 1000038-50.2021.8.11.0107 - COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMBARGANTE:

WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por
WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO contra acordão no qual fora provida, por unanimidade, a Apelação Criminal N
.U 1000038-50.2021.8.11.0107
, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para anular a sentença e, por conseguinte, ordenar o Juízo singular a reanalisar os fatos (ID 240836176).

O embargante sustenta contradição porque “
em nenhum momento houve atitude espontânea da vítima, a qual se limitou a comparecer para a realização de exame de corpo de delito
”.

Requer provimento para que seja sanado o vício apontado. Presquestiona a matéria para fins de interposição de recurso (ID 247163666).

A i. 4a Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (ID 250948181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 1000038-50.2021.8.11.0107, esta e. Câmara anulou a sentença nos seguintes termos:

“
O Juízo singular extinguiu a punibilidade do apelado quanto à lesão corporal por entender que “o ofendido não exerceu o direito retromencionado dentro do prazo legal, isto é, 06 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime [...]” (ID 218437718).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a representação formal da vítima “prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal” (AgRg no HC 791617/SP Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma – 9.3.2023; EDcl no HC 324.595/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.3.2019). No caso, o agente policial Diogo Oliveira de Souza [vítima], na data dos fatos [19.12.2020], encaminhou fotografias das lesões sofridas para a Delegacia de Polícia de Nova Ubiratã (ID 47749201) e, em 23.12.2020, se deslocou do município de Nova Ubiratã à Sorriso para realizar o exame de corpo delito (ID 218437238).

Frise-se que a vítima manifestou nítida vontade em prosseguir com a apuração da lesão corporal, tanto é que compareceu em sede policial para prestar declarações quanto aos fatos (fls. 11).
[...]

Por sua vez, o c. STJ orienta que “admite-se a incidência do princípio da consunção se o agente, em um mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução de ato legal, venha a proferir ofensas verbais contra policial na tentativa de evitar a sua prisão”, desde que “demonstrada a unidade de desígnios, bem como que o réu tão somente buscou se esquivar da prisão” (STJ, HC no 380.029/RS, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 30.5.2018).

Verifica-se que, durante a abordagem, o apelado resistiu à voz de prisão, verbalizou que “ninguém levaria ele preso e nem prenderia seu veículo”, se jogou ao chão, sendo necessário utilização de força moderada para imobilizá-lo e algemá-lo.

Em ato contínuo, após o apelado ser colocado no “camburão” da viatura para condução à Delegacia de Polícia, ofendeu os agentes dizendo que “eram vagabundos, bostas, que iriam ver só com ele, que aquilo não ficaria assim”, consoante depoimentos de Diogo Oliveira de Souza, Ailton Gomes Pinheiro e Lindomar David dos Santos [policiais militares], em ambas as fases de persecução penal. Anote-se que o princípio da consunção “pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa” (STJ, AgRg no HC no 711.936/RS).

Ocorre que o apelado, inicialmente, resistiu à prisão durante a abordagem e, ao ser conduzido no interior da viatura, preso e algemado, proferiu ofensas contra os policiais, de modo que “descabe falar em absorção do delito de desacato pelo de resistência, pois não resta demonstrada a unidade de desígnios, bem como que o réu tão somente buscou se esquivar da prisão” (TJMT, AP no0016974-71.2017.8.11.0055, Rel.: Des. Paulo da Cunha - 25.5.2022).”
(ID 240836176)

Pois bem.

Verifica-se que foi reconhecido que a vítima manifestou nítida vontade em prosseguir com a apuração da lesão corporal, com base na jurisprudência do c. STJ.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o acórdão embargado expôs de maneira clara e coerente os elementos probatórios que confirmam o interesse da vítima em representar criminalmente contra o autor do fato”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 250948181).

A contradição sanável por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim, “
mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.4.2023), o que não se verifica no caso.

Por consequência, ausente qualquer contradição, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024